Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-76.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703755-76.2024.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BARBARA RUAS DE MIRANDA MENDES URTIGA, LUCIANA LOBATO SCHMIDT RECORRIDO: LUCIANA LOBATO SCHMIDT, BARBARA RUAS DE MIRANDA MENDES URTIGA DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado, e a inclusão em sessão presencial. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora